Tribunal: STF
Processo: RE 97602
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBICES DO ART-325,
VIII E IX, DO RISTF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO OPORTUNAMENTE
PREQUESTIONADA. SUMULAS 282 E 356. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.